Tribunal: TJDFT
Processo: 0216203-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0216203-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTACOES LTDA, PATRICIA BITTENCOURT, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ADVOCACIA NARITA S/C - EPP, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, EDUARDO BITTENCOURT, MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de apelação (ID 44424409) interposta pelo Distrito Federal, na qualidade de terceiro interessado, contra a decisão (ID 44424394) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que deferiu o levantamento das importâncias devidas a título de honorários e determinou que os montantes fossem transferidos à disposição dos Juízos respectivos os valores objeto de penhora no rosto dos autos, sendo que o valor relativo à última ordem será o que restar após o abatimento das reservas anteriores. Em suas razões recursais (ID 44424409), o Ente Distrital requer, em síntese, a imediata suspensão nos autos de liberação dos recursos e transferência dos valores aos outros juízos, sob o argumento de incompetência absoluta deste juízo para tratar de matéria fiscal. E, diante disso, pleiteia a anulação da decisão e a transferência dos recursos para o juízo da execução fiscal, a fim de que os valores sejam discutidos naqueles autos. Preparo dispensado por lei. Marcus Vinicius Furtado Coêlho Advocacia apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 44424426). Eduardo Lowenhaupt Da Cunha, Trindade &amp; Reis Advogados Associados E Advocacia Narita, igualmente, apresentaram contrarrazões, por meio das quais pleitearam o desprovimento do recurso. (ID 44424427). Eduardo Bittencourt e Patricia Bittencourt apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram, inicialmente, pelo não recebimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita ao argumento de que a apelação não é o recurso apropriado a ser interposto contra decisão interlocutória. Na hipótese de recebimento pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 44424429). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. No caso dos autos, não foi prolatada nenhuma decisão final, definitiva ou terminativa e sim proferida uma decisão determinando o levantamento de valores depositados em contas judiciais e o arquivamento dos autos. Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento sujeito ao recurso de agravo de instrumento. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Apelação, pois não é a via adequada para impugnar a referida decisão. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL. OBJETO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPORTES DEVIDOS A TÍTULO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PENDÊNCIA DE RECURSO NA AÇÃO PRINCIPAL E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTE. REJEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. A pretensão de levantamento de valores aviada de forma incidental quando ainda não transitada em julgado a sentença e em curso cumprimento provisório de sentença, não se destinando a deflagrar a fase executiva, guarda a natureza de simples pedido incidental ao processo principal, conquanto formulado em autos diversos, pois não deflagra nova ação ou, ainda, cumprimento provisório da sentença, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença. 3. Como deflagra simples incidente, e não ação, a pretensão de levantamento de valores é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual (CPC, art. 203, §1o), tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado (CPC, arts. 1.009 e 1.015). 4. Insubsistente dúvida quanto à natureza incidental do pedido aviado, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve pretensão de levantamento de valores no curso da ação principal ainda não transitada em julgado, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 5. Apelação não conhecida. Maioria. Julgamento realizado com quórum ampliado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1412274, 07251599420218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa. 2. In casu, ante a ocorrência de erro grosseiro, tendo em vista disposição legal expressa acerca do recurso cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682298, 07107139820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de maio de 2023